Tribunal: TJES
Processo: 0005635-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005635-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
PRELIMINAR.
NULIDADE. INGRESSO ILEGAL NA RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
2. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
3. A
PLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Segundo o STF, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). Dito isso, no caso em tela, os policiais civis receberam informação no sentido de que o apelante e seu irmão eram gerentes do tráfico do Morro da Garrafa, nesta capital, e, diante disso, efetuaram incursões na região e, após verificação das informações, os agentes públicos se dirigiram ao domicílio do apelante, abordando os indivíduos em estado flagrancial. Portanto, considerando que o ingresso no domicílio não decorreu apenas de denúncia anônima, não houve qualquer nulidade no presente feito, tampouco violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que a grande quantidade de drogas apreendidas – 604,2 gramas de maconha –, aliada às circunstâncias concretas, diante das notícias de que o apelante era gerente do tráfico de drogas do morro da garrafa, nesta capital, demonstram sua dedicação a atividades criminosas, de modo a impedir o reconhecimento da benesse. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento a ele, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO INGRESSO ILEGAL EM RESIDÊNCIA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
10
ª Vara
Criminal de Vitória (fls. 270/276-verso dos autos físicos), que
o condenou nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, bem como
5
0
0 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
292/300
dos autos físicos, a defesa,
preliminarmente,
argui
a nulidade das provas ilícitas e seu consequente desentranhamento dos autos, em razão da entrada
ilegal
dos policiais em domicílio, sem autorização judicial.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos (fls. 09/12 dos autos físicos),
tem-se
que os policiais civis receberam “
informação através do telefone desta unidade policial dando conta de que os irmãos RENAN e MATHEUS são gerentes do tráfico de drogas do Morro da Garrafa e fornecedores de maconha para traficantes da região e de quem entrasse em contato com a dupla
” e, diante disso, efetuaram “
incursões na região
”, razão pela qual, após verificação das informações, os agentes públicos se dirigiram ao domicílio, abordando os indivíduos em estado flagrancial.

Nesse sentido, saliento que é “
inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio quando há prova bastante de que os militares realizaram a verificação prévia das informações obtidas através de denúncia anônima, endossando, assim, a permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, a legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República
” (TJMG; APCR 0005308-13.2022.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: RESP n. 1.574.681/RS. 3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(V. g., INQ n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018).
Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 4. Na hipótese dos autos, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas no local. Ao contrário, foi justificado no fato de os agentes públicos haverem realizado trabalho investigativo prévio
, durante três meses, por meio do qual foi possível comprovar a alta circulação de pessoas na residência, típica de movimentação de tráfico de drogas, e, por conseguinte, a utilização do domicílio como ponto de venda de substâncias entorpecentes.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 789.680; Proc. 2022/0389202-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/03/2023).

Portanto, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente feito,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
10
ª Vara
Criminal de Vitória (fls. 270/276-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 24 de fevereiro de 2016, em horário não preciso nos autos, na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, no 2700 (apartamento 505), bairro Jesus de Nazareh, Vitória/ES, Bairro Sotelandia, Vitória/ES, os Denunciados ocultavam/mantinham em depósito, 01 (um) tablete de substância similar a droga conhecida como ''maconha", pesando aproximadamente 605 gramas, 01 (uma) porção de substância similar ‘maconha’ pura, pesando aproximadamente 02 gramas, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie, 01 (um) talão com 19 folhas de cheque, numeração 000042 a 000060, BANCO BANESTES, sendo todos em branco em nome de CLASS COMERCIO E SERVICO DE ELEFONIA-ME, assinados por Quiteria Mª Sá J. Ferreira, 02 (dois) aparelhos de telefone celulares, sendo 01 de cor branca, marca Samsung e outro marca Motorola, de cor preta, conforme descreve o Auto de Apreensão de fls.18.

Narra a peça investigativa que policiais civis receberam informações que os Denunciados eram gerentes do tráfico de substâncias. entorpecentes do Morro da Garrafa e fornecedores de "maconha" para traficantes e pessoas que entrassem em contado com eles.

Surge dos autos que diante destas informações policiais civis localizaram a residência dos Denunciados e se deslocaram até o endereço mencionado acima, onde lograram êxito em adentrar no prédio, e ao chegarem ao apartamento mencionado, foi encontrada a porta do mesmo aberta, ocasião em que se identificaram como policiais e realizaram a abordagem e identificação dos denunciados Renan Luiz de Oliveira Castro e Mateus Borges de Oliveira Castro.

Ato contínuo, os policiais começaram a realizar buscas pelo apartamento, ocasião em que foi encontrado no quarto do Renan 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 605 gramas, 01 (uma) porção de maconha hidroponia pesando aproximadamente 02 gramas, e na carteira do denunciado Mateus foi encontrado uma quantia.de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie, já na sala foi encontrado um talão de cheque do Banco Banestes, Banco 021, AG 0208, Conta 25.887.100, conforme auto de apreensão de· fls. 18.

Aflora dos autos que o denunciado Matheus informou aos policiais que adquiriu o talão de cheque, não dizendo como adquiriu o mesmo, dizendo ainda que usava o mesmo em postos de gasolina para abastecer o veículo Sorento, momento em que chegou ao apartamento Rafael Borges de Oliveira Castro irmão dos Denunciados, dizendo que mora no apartamento e que cada um tem seu quarto.

Diante dos fatos narrados todos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Tóxico e Entorpecentes-DETEN, Vitória/ES, para as providências cabíveis.

Inquirido na esfera policial o denunciado Renan informou que as substâncias são de sua propriedade e que o mesmo adquiriu pelo valor de R$ 1.000,00 há aproximadamente cinco dias com um traficante. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, bem como
5
0
0 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
292/300
dos autos físicos, a defesa,
no mérito,
requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
bem como superada a preliminar arguida,

passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Auto de Constatação Provisório da Natureza e Substância de fl. 21, do Auto de Apreensão de fl. 22, da fotografia de fl. 50 e do Laudo
Pericial
de fls.
252/252-verso.

Quanto à
autoria
do crime,
passo
à análise
.

As testemunhas ouvidas em juízo, na mídia acostada ao presente feito, manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

PC ALTEMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS

“
que se recorda dos fatos; que a delegacia trabalha com denúncia anônima e receberam a informação de que haveria drogas na residência dos acusados e para lá se dirigiram, para averiguação; que a denúncia dizia os nomes dos irmãos Matheus e Renan;
que a droga foi encontrada no quarto do Renan
, se não se engana; que estava em um dos quartos dos irmãos; que o talão de cheques estava no mesmo local que as drogas; que não conhecia os acusados e nunca tinha ouvido falar; que depois desses fatos, não soube de nada a respeito dos irmãos;
que lida sua declaração prestada às fls. 11/12, na fase inquisitorial, disse que confirma
; que existia uma quadrilha que roubada carros e os carros iam para Jesus de Nazareth; que o talonário, pelo que ficou sabendo depois, é de veículos subtraídos e entregues em Jesus de Nazareth e não sabe dizer se os acusados têm envolvimento com este tipo de receptação;
que um dos acusados alegou que o tablete era para seu uso pessoal, mas a quantidade que tinha, não parecia ser para consumo individual
; que não se recorda se apreenderam balança e material para embalo; PERGUNTAS DA DEFESA: que a denúncia chegou de modo anônimo; que a denúncia não chegou através dos canais oficiais de denúncia; que a denúncia enarrava que os irmãos eram envolvidos com o tráfico, mas se era uma organização, não se recorda, face o decurso de tempo; que perguntado em qual local da residência que estava o talão de cheques, respondeu que pelo tempo, tem coisa que não consegue se lembrar com riqueza de detalhes, mas estava na casa; que a denúncia informava que 'os dois irmãos' residiam, mas pelo tempo, não se recorda, embora acredite ser Matheus e Renan; que o talão de cheques estava na sala e não sabe quem poderia usá-lo, mas, aparentemente, quem estivesse na casa; que não foi o depoente quem apreendeu o talão; que o contato telefônico com a agência bancária foi feita pelo depoente, momento em que o Banco relatou que o talão era produto de roubo”.

PC EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA

“
que se recorda dos fatos; que os fatos se deram em 2016; que adentraram no prédio, subiram a escada e a porta da casa estava aberta; que havia um rapaz no imóvel e o depoente e o outro agente se identificaram como Policiais Civis; que perguntaram se havia algo de irregular no domicílio, tendo como resposta positiva, ou seja, de que
havia maconha na casa; que o PC Altemio fez as buscas e o depoente ficou na contenção da porta; que o tablete de maconha estava em um dos quartos
, mas o local específico não se lembra; que salvo engano o talão de cheques estava na sala; que não se lembra da versão apresentada quanto ao talão de cheques; que em relação à maconha, 'ele' confessou que efetuava a venda em pequenas quantidades; que perguntado qual dos réus que confessou, respondeu que não se lembra;
que lida sua declaração prestada na esfera policial, às fls. 09/10, disse que confirma
; que a denúncia anônima chegou pelo 181 e mencionava os nomes dos dois acusados; que os dois irmãos sempre eram mencionados nas denúncias e quando o informe chegou, a PC não teve dúvidas de que se tratavam dos irmãos Renan e Matheus; PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente continua na DETEN; que salvo engano, a denúncia chegou por meio de ligação telefônica, para da DETEN; que deixam o número com líder comunitário dos bairros etc; que a denúncia narrava compleição física, local que os indivíduos poderiam se encontrar e afins; que não tem como responder as perguntas sobre a subtração do talão de cheques, porque a equipe que cuidou da questão é outra”.

Por sua vez, o acusado Renan Luiz de Oliveira Castro, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime, nos seguintes termos, conforme transcrito na sentença:

“
que no dia dos fatos, tinha acabado de chegar de alto-mar e estava deitado, descansando; que seu irmão MATHEUS também tinha chegado de alto-mar e estava no banheiro tomando banho; que os Policiais Civis chegaram; que a porta da residência estava aberta; que logo a seguir, seu outro irmão RAFAEL também chegou de alto-mar; que todos são pescadores; que pesca desde os 13 anos e nunca precisou vender drogas;
que aproximadamente 600g de maconha foi encontrado em seu quarto; que usaria a droga quando estivesse no mar, pescando;
que o endereço que consta na denúncia está incorreto, eis que os fatos se deram em Bento Ferreira e não em Jesus de Narareth; que consumiria a droga em alto-mar; que o barco ficava na praia do suá, por isso alugaram o apartamento nas proximidades, eis que ficavam em alto-mar; que tinha um armário na casa, de morador antigo, e o cheque lá estava; que o cheque estava no armário da casa; que o cheque que Matheus usava era dele; que o cheque apresentado pelos policiais, não foi usado pelo interrogando ou seu irmão; que o cheque estava na gaveta do armário;
que pagou mil reais pelo tablete de maconha; que na verdade, tinha mais de 600g, porque já tinha fumado; que comprou 1kg da droga; que tinha comprado a droga há 25 dias ou um mês antes da apreensão do restante;
que pesca em barco de camarão, que vai e volta todos os dias; que trabalhava em alto-mar por 15 dias e agora está em plataforma; que quem trabalha embarcado, fica 15 dias em alto-mar e 15 dias na terra, pescando todo dia, indo e voltando; que na época dos fatos, estava 'indo e voltando todo dia'; que quando vai no Norte, fica cinco ou seis dias; que no dia do fato em questão, foi e voltou com a pesca, não ficou embarcado; que fumava a maconha em alto-mar com seus irmãos;
que a maconha era do interrogando, mas compartilhava com outras pessoas, isto é, com os irmãos
; que não sabe da onde que veio a informação de que o interrogando repassava drogas no Morro da Garrafa; que não tem condenação penal; que recebe por semana, às vezes mil reais ou mil e duzentos, depende muito da pescaria; que tinha semana que ganhava R$500,00; que, em média, ganhava R$3.000,00 mensal; que fuma muita maconha; que o tablete de maconha foi encontrado no quarto do interrogando; que não tem filhos; que mora com um amigo; que não sabe por que seu irmão Rafael falou, na fase inquisitiva, que o interrogando não estava trabalhando; que lembra que tinha recebido um dinheiro, mas não se recorda se era seguro-desemprego; que não tem mais nada que deseja acrescentar; PERGUNTAS DO MP: que pescaria com a droga e a fumaria com seus irmãos; que ficavam juntos no barco; PERGUNTAS DA DEFESA: que fuma maconha desde os 13 anos de idade; que nasceu dia 27/05/1989; que fuma cerca de 20 a 25 cigarros de maconha por dia; que, de cigarro de tabaco, fuma uma carteira e meia por dia; que não tinha conhecimento do cheque; que tinha um armário na casa, com o cheque, quando alugaram o imóvel; que o proprietário do talão não apareceu na delegacia; que no momento, trabalha pescando em barco de mergulho, mas quer voltar a embarcar em plataforma; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que após este fato, não foi mais preso; PERGUNTAS DO MP: que fuma por dia, de 20 a 25 cigarros de maconha, sozinho; que usa nesta quantidade desde os 13 anos, quando começou a pescar; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que gasta cerca de R$500,00 por mês de maconha; que comprava meio quilo por este valor; que o magistrado fez uma conta rápida, conforme informação dada pelo réu Renan, ou seja: 500g dividido por 30 (dias no mês) é igual a 16g por dia; que 16g dividido por 25 unidades, é igual a cerca de meio grama, pouca quantidade para um baseado, isto é, a conta não 'fecha', posto que meio grama é pouco para um baseado; que o interrogando relatou que isso é só uma média; que não fuma com uma pinça; que está satisfeito com a explicação”.

Diante de todas as provas acima citadas, fica evidente que toda a droga encontrada pertencia ao acusado
Renan Luiz de Oliveira Castro
e que era destinada à traficância ilícita.

Desse modo
, as circunstâncias da apreensão revelam a mencionada traficância, diante da grande quantidade d
a droga
apreendida – um tablete de 600 g de maconha –, quantidade alta para quem afirmou que recebia, decorrente de seu labor, em média R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. Além disso, também devem ser ressaltadas as notícias de que o apelante era gerente do Morro da Garrafa, nesta capital, tudo isso aliado à quantidade de dinheiro em espécie apreendida na residência – R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo que tal valor, aliado à quantidade de drogas apreendidas, são totalmente incompatíveis com a renda auferida mensalmente pelo réu.

Saliento, ademais, que o fato de o acusado ter afirmado, em juízo, que a droga era sua e que “compartilhava com outras pessoas”, como seus irmãos, já caracteriza o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, na modalidade
oferecer
,
ainda que gratuitamente
.

Por oportuno, cabe destacar que
“mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Dito isso, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de
reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/06,
em sua fração máxima.

Pois bem.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa,
o que não ocorre no caso em questão.

Isso porque, diante da grande quantidade de drogas apreendidas – 604,2 gramas de maconha –, aliada às circunstâncias concretas, consistentes nas notícias de que o apelante era gerente do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, nesta capital, fica demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas, de modo a impedir o reconhecimento da benesse.

Sobre o tema, saliento recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.II - O RISTJ, no seu art. 34, XX, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, inadmitir o habeas corpus, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula nº 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. " Assim, a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. III -
O parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. lV - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (58,96 gramas de maconha, distribuída em 36 porções individuais; 246,24 gramas de cocaína, distribuída em 384 porções individuais; e 36,64 gramas de cocaína, distribuída em três porções individuais), mas nas demais circunstâncias do caso concreto
, em especial em razão da confissão judicial do agravante. V - Consoante consta da sentença condenatória, foram apreendidos, ainda, petrechos utilizados na traficância habitual, quais sejam, uma balança de precisão com resquícios de cocaína, duas peneiras e um pote também com resquícios de cocaína, além de diversos "pinos" vazios, a corroborar com a conclusão pela dedicação à traficância. VI - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 843.675; Proc. 2023/0274738-8; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/10/2023; DJE 21/12/2023).

Saliento, por sua vez, que, embora o magistrado sentenciante tenha
mencionado, quando da fixação da pena-base, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o acusado, sua pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, motivo pelo qual verifica-se que a quantidade de entorpecentes não foi utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena do réu, não se tratando de
bis in idem
sua consideração para, aliada às demais circunstâncias, indeferir o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Portanto,
inviável a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, em favor do réu
Renan Luiz de Oliveira Castro
, devendo ser mantida a pena que lhe foi fixada pelo magistrado sentenciante, em
05 (cinco) anos e
5
0
0 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)